Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-87.2021.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704411-87.2021.8.07.0018 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA APELADO: COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA, DISTRITO FEDERAL, COORDENADOR DE COBRANÇA TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 37824271. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator